Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726173-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Geo Lógica - Consultoria Ambiental Ltda. interpõe a presente apelação sem juntar o respectivo preparo, inexistindo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na inicial recursal. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo ao presente agravo efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator